Tribunal: TJMT
Processo: 1009568-03.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1009568-03.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[HP SANDRIN INTERNET - CNPJ: 33.044.336/0001-05 (RECORRENTE), SIMONY JIN - CPF: 003.654.721-23 (ADVOGADO), INTER DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 18.945.670/0001-46 (RECORRIDO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1009568-03.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1009568-03.2024.8.11.0001

Recorrente:

Inter Distribuidora de Títulos e Valores Imobiliários.

Recorrido
:
Hp Sandrin Internet.

EMENTA

RECURSO INOMINADO - EXTRAVIO DE CARTÃO DE CRÉDITO - COMPRAS COM USO DO CARTÃO - AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO TEMPESTIVA AO BANCO - DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA DO CARTÃO – COMUNICAÇÃO DE PERDA/FURTO EFETUADA APÓS A OCORRÊNCIA DAS COMPRAS - AUSÊNCIA DE DANO MORAL – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É dever do titular a guarda e vigilância do cartão de crédito e da senha utilizada para o acesso às respectivas contas bancárias, competindo-lhe adotar as devidas cautelas para impedir que terceiros os obtenham.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1009568-03.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1009568-03.2024.8.11.0001

Recorrente:

Inter Distribuidora de Títulos e Valores Imobiliários.

Recorrido
:
Hp Sandrin Internet.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Inter Distribuidora de Títulos e Valores Imobiliários.

Ação:
de Indenização por Danos Materiais e Morais.

Origem:
4
°
Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Sentença
(
Id
.
233366262
): julgou procedentes os pedidos autorais,
condenou o banco ao pagamento de
R$ 2.060,66 (dois mil sessenta reais e sessenta e seis centavos) a título de danos materiais e
R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)
a título de danos morais
.

Recurso Cível Inominado
(
Id.

233366264
): requer a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1009568-03.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1009568-03.2024.8.11.0001

Recorrente:

Inter Distribuidora de Títulos e Valores Imobiliários.

Recorrido
:
Hp Sandrin Internet.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais proposta por
Hp Sandrin Internet
em face do
Inter Distribuidora de Títulos e Valores Imobiliários.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o autor é cliente titular de cartão do banco recorrido. Narra que em 29/01/2024, perdeu sua carteira e que só percebeu após receber uma mensagem do Banco Inter às 19h23 solicitando a confirmação de uma compra.

Alega que foram realizadas diversas compras, d
as quais desconhece a origem
, que totalizam o valor de R$ 2.060,66 (dois mil e sessenta reais e sessenta e seis centavos).

Em contraponto, o banco recorrido sustenta que
não há falha na prestação dos seus serviços, tendo em vista que a recorrente somente comunicou o banco sobre o extravio após os processamentos das transações e que seria dever do banco bloquear a conta e colocar em prática os protocolos necessários de segurança somente após a referida comunicação.

Da análise detida dos autos, verifica-se
que, em que pese a alegação autoral do extravio do cartão de crédito,
o
boletim de ocorrência foi lavrado pelo recorrido às 21h32, e as compras foram realizadas anteriormente.

Registre-se que as transações impugnadas ocorreram mediante cartão magnético. Como é público e notório, atualmente a tecnologia permite a realização de compras por
contactless
, ou seja pagamento por aproximação, bastando aproximar o cartão da maquineta que a transação é automaticamente autorizada, não sendo solicitada a senha até determinado valor. Isso exige que o consumidor tenha cuidado redobrado com a guarda e vigilância de seu cartão, para que terceiro a ele não tenha acesso e, se for extraviado deve comunicar imediatamente à instituição financeira.

Desse modo, diante a inércia em comunicar o fato ao recorrente e, não sendo comprovado que
o cliente consumidor foi diligente na guarda do cartão do banco, não pode a instituição financeira responder pelos prejuízos decorrentes da sua desídia
.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial da Turma Recursal deste Tribunal:

“RECURSO INOMINADO. FURTO DE CARTÃO DE CRÉDITO NO LOCAL DE TRABALHO DO CONSUMIDOR. COMPRAS COM USO DO CARTÃO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO TEMPESTIVA AO BANCO. DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA DO CARTÃO E DA SENHA DO TITULAR. CONTESTAÇÃO DAS COMPRAS EFETUADAS SOMENTE APÓS SUA OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO IMPROVIDO. É dever do titular a guarda e vigilância dos cartões e das senhas utilizados para o acesso às respectivas contas bancárias, competindo-lhes adotar as devidas cautelas para impedir que terceiros os obtenham. Recurso improvido.(TJ-MT - RI: 10363501820228110001, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 08/05/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 11/05/2023)
As demandadas não devem ser responsabilizadas pelas compras efetivadas no cartão de crédito da autora que foi furtado, uma vez que a solicitação do bloqueio ocorreu somente após a realização das compras e porque elas foram efetivadas mediante utilização de senha pessoal e individual, cujo portador do cartão tem o dever de guarda.
(
TJ-MT
10378409120188110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 23/06/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2021).”

“DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRAS FRAUDULENTAS – UTILIZAÇÃO DO CARTÃO E SENHA PESSOAL – DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA DO USUÁRIO – DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA DO USUÁRIO – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – PEDIDO INICIAL QUE DEVE SER REJEITADO – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
A culpa exclusiva da vítima é causa excludente de responsabilidade civil. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça - REsp 1633785/SP.
(
TJ-MT
10506704420208110001 MT, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 18/08/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 19/08/2022).”

Portanto, incabível a indenização por dano moral e material, pois a culpa é exclusiva do consumidor, não havendo que se falar de responsabilidade por parte do banco recorrente pelos danos sofridos.

Por essas razões, conheço do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para reformar a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários advocatícios, em razão do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

D
ata da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024